Tribunal: TJDFT
Processo: 0715290-10.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0715290-10.2021.8.07.0001 EMBARGANTE: MARCIO XAVIER TELLES EMBARGADO: WESLEY HOLANDA DA SILVA DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista ao embargado para responder aos declaratórios (id 36235090) no prazo legal. Após, conclusos. I. Brasília, 15.06.2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR